Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. INVIABILIDADE DE SANEAMENTO APÓS O PEREMPTÓRIO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I Crimes contra a honra (injúria e difamação). Tipos subjetivos que exigem dolo específico (CP, artigos 139 e 140). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 430998.

II. A querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 24.1o.2020, ao passo em que a queixa-crime foi ofertada em 19.6.2020.

III. A queixa-crime poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção dos fatos criminosos (CPP, art. 44). Interpretação teleológica da norma processual conduz à conclusão de que tais pressupostos devem ser necessariamente observados e sanados dentro do prazo decadencial, porquanto este instituto afeta diretamente o status dignitatis do querelado, a par de ficarem bem delimitadas as responsabilidades da querelante e de seus advogados.

IV. Procuração com nomenclatura de poderes especiais, mas sem qualquer descrição ao fato-crime ou indicação do dispositivo penal a ser imputado ao querelado (ID 21904547). Vício que poderia ter sido sanado se a concomitante queixa-crime também tivesse sido assinada pela querelante (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, Acordão n. 1257498, DJE 02.7.2020). Inocorrência no caso concreto. Inviabilidade de saneamento após o peremptório prazo decadencial.

V. Fulminado o direito do exercício do direito de queixa-crime por força da decadência, irretocável a decisão de rejeição da inicial acusatória à luz do art. 395, III, do CPP, ora combinado com o artigo 107, IV, do CP, e mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 82732/RS, Dje 24.5.2017, e 6a Turma, RHC 69301/MG, DJE 09.8.2016; TJDFT, 2a T. Criminal, Acórdão n. 849023, DJE 05.02.2015, e 3a T. Criminal, Acórdão n. 1013711, DJE 27.4.2017; 1a T. Recursal, Acórdão n. 928829, DJE 21.3.2016.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).